Tribunal: TCU
Processo: 015.913/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para avaliar omissão nos pareceres técnicos elaborados pela Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação de recomendação conclusiva quanto à concessão de garantia da União em diversas operações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação, autuada por determinação contida no item 9.4 do Acórdão 1031/2018-TCU-Plenário , que tem por objeto possíveis irregularidades relacionadas ao cumprimento do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a União, representada pela então Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN/MF), e a Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação (SBCE) - sucedida pela Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S/A (ABGF) -, no âmbito dos procedimentos para a concessão de financiamento à exportação de serviços de engenharia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/93, c/c arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S/A - ABGF acerca da necessidade de cumprimento de todas as cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços celebrado com a União, representada pela então Secretaria de Assuntos Internacionais, relativamente à elaboração de pareceres relacionados a garantias a serem dadas pela Contratante em financiamentos à exportação, especialmente naqueles cujo objeto sejam serviços de engenharia; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia, e à ABGF, para conhecimento; 9.4. arquivar os presentes autos.